Tribunal: TJMT
Processo: 1043728-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043728-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MASTELLA GONCALVES - CPF: 055.406.831-10 (RECORRENTE), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1043728-20.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: CARLOS EDUARDO MASTELLA GONÇALVES.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/
11/2025.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA APENAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Carlos Eduardo Mastella Gonçalves contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT). O recorrente buscava a anulação do Auto de Infração de Trânsito n.º DT00HB20WV, sob o argumento de que não foram expedidas as duas notificações obrigatórias previstas no processo administrativo de trânsito — uma referente à autuação e outra à imposição da penalidade —, tendo sido as comunicações enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, e não ao condutor identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de dupla notificação (ao proprietário e ao condutor) no processo administrativo de imposição de multa de trânsito, quando as notificações foram enviadas apenas ao proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de trânsito (CTB, arts. 281, §1º, I, e 282) e a Súmula 312 do STJ estabelecem a obrigatoriedade de dupla notificação — da autuação e da penalidade —, para assegurar o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

4.

A prova constante dos autos demonstra que a notificação de imposição de penalidade foi expedida apenas em nome do proprietário do veículo, sem comprovação de envio ao condutor infrator, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

5.

O ônus de comprovar o envio regular da notificação ao infrator cabe ao órgão autuador (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu no caso.

6.

A ausência de notificação específica ao condutor identificado implica nulidade dos atos administrativos subsequentes, conforme reiterada jurisprudência e a Súmula 312 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É obrigatória a dupla notificação — ao proprietário e ao condutor identificado — no processo administrativo de trânsito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

2.

A falta de notificação ao condutor infrator configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal, nos termos da Súmula 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 281, §1º, I, e 282; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN nº 404/2012, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0003071-12.2021.8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 20.10.2023; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0005363-47.2019.8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 02.05.2023; TJPR, RI nº 0036048-07.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 23.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de ato administrativo na qual o recorrente via a declaração de nulidade do AIT n. DT00HB20WV, sobre o argumento de ausência de dupla notificação obrigatória da penalidade imposta.

Narra o recorrente que foi autuado pela autoridade de trânsito na data de 22/05/2024 em razão de realização do teste do etilômetro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas elencadas no artigo 165 Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que não pretende discutir a legalidade da infração, somente a
ausência de notificação ao infrator pela imposição da penalidade
, pois, afirma nenhuma das duas notificações obrigatórias foi expedida ao requerente, mas, exclusivamente, para o proprietário do veículo.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, verifica-se que a notificação de imposição de penalidade foi expedida em nome do proprietário do veículo e possui o nome do recorrente como condutor do automóvel. Todavia, o documento não informa para qual local foi direcionado.

O recorrido, em defesa, não comprovou que a notificação de imposição de penalidade foi devidamente encaminhada ao recorrente, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que
o fato do condutor ter sido autuado em flagrante não afasta a necessidade da notificação da autuação da infração de trânsito, com a cientificação do prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 3º, §3º, da Resolução nº 404/2012,
in verbis
:

Art. 3º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

§ 2º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração.

§ 3º Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 12 desta Resolução.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO .
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDOI. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto pelo DETRAN/PR contra sentença que anulou auto de infração de trânsito, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação ao condutor indicado, conforme previsão dos arts. 281, § 1º, I, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar a necessidade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, especificamente ao condutor indicado, quando as notificações foram enviadas apenas ao proprietário do veículo.III. RAZÕES DE DECIDIRConforme a Súmula 312 do STJ, é obrigatória a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor indicado, para garantir o contraditório e a ampla defesa .A ausência de notificação ao condutor identificado, que possuía endereço cadastrado junto ao DETRAN/PR, configura cerceamento de defesa, em violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88).A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade dos atos administrativos quando não cumprida a dupla notificação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que anulou o auto de infração.IV . DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:É imprescindível a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor identificado, em processos administrativos de trânsito para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.A ausência de notificação ao condutor indicado configura cerceamento de defesa, nos termos da Súmula 312 do STJ, e justifica a anulação do processo administrativo.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), arts. 281, § 1º, I, e 282; Súmula 312 do STJ.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0003071-12.2021 .8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j . 20.10.2023; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0005363-47.2019 .8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j . 02.05.2023.(TJ-PR 00360480720228160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2024)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da penalidade imposta, bem como reconhecer a nulidade do AIT n. DT00HB20WV, com exclusão de seus efeitos do prontuário do recorrente,
fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025